Tribunal: TJDFT
Processo: 0752473-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752473-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GOMES MACHADO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO GOMES MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S/A em face da ora agravante, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores encontrados em contas do devedor. Inicialmente, o agravante esclarece que se cuida de ação de busca e apreensão movida pelo agravado, convertida em execução, na qual autorizada a pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia total em sua conta de investimento e conta em banco digital. Afirma que não é devedor contumaz e que seu inadimplemento ocorreu à época em que precisou poupar valores para uma cirurgia urgente de seu filho, na ocasião com apenas 3 (três) meses de idade. Narra que tentou suspender o contrato com a instituição financeira até que fosse possível levantar o montante necessário para cirurgia, porém, houve negativa do ora agravado. Salienta que os valores bloqueados junto à instituição NU INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A., plataforma de investimentos do Nubank, no total de R$ 38.662,20 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), são uma forma de poupança do agravante. De outro lado, a quantia de R$ 18.460,24 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), foi bloqueada em conta no Banco NUBANK, a qual é utilizada para recebimento de valores de seus clientes como trabalhador autônomo, sendo ambos valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC. Cita posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e destaca que fundo de investimento é uma poupança do trabalhador e, muito embora a outra conta bloqueada seja corrente, o valor encontrado é bem inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, valor utilizado pelo agravante para subsistência de sua família e representa uma garantia para o agravante contra imprevistos. Insiste no desbloqueio liminar dos valores ou na devolução, no caso de efetivada a penhora, para as contas do agravante, com fundamento na utilização da verba encontrada na conta corrente para o sustento da família e, do valor investido em função de ser poupado para eventuais intercorrências, restando configurado o periculum in mora. Por sua vez, a fumaça do bom direito encontra-se nas razões esposadas. Requer, in limine, seja concedida a tutela de urgência determinando o “...desbloqueio e devolução imediata dos valores para as contas do agravante, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e por serem utilizados para subsistência do agravante e de seus familiares e para serem vertidos para eventual emergência na família, principalmente questões relacionadas à saúde”. Subsidiariamente, pede seja deferido o efeito suspensivo, obstando a transferência dos valores penhorados ao credor até a análise do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 54286834 e 54286835). É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, salientando que além da probabilidade do direito demonstrada nas alegações e jurisprudência citada, o perigo de dano é iminente, vez que parte dos valores é utilizado para sua subsistência e de sua família e, parte poupada para eventuais emergências. Com efeito, em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a pretendida antecipação da tutela recursal. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: BANCO BRADESCO S.A. ajuíza ação contra EDUARDO GOMES MACHADO. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados e penhorados valores em conta bancária da parte devedora. O devedor impugna a penhora. Alega impenhorabilidade dos valores depositados na instituição financeira. Aduz que o valor R$ 38.662,20 seria impenhorável porque depositado em conta de investimento à título de poupança e que a quantia de R$ 18.460,24 provém de ganhos auferidos como trabalhador autônomo. Intimado, o exequente refutou o alegado. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) "ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...)." (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)" Além disso, é entendimento do STJ que a impenhorabilidade alcança valores poupados, inclusive em conta corrente ou investimentos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição. No caso em exame, não é possível acolher a alegação de que o investimento promovido em ativos financeiros administrados pela NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. se equipara à depósitos realizados em conta poupança. Isso ocorre porque o devedor não demonstrou o tipo de investimento no qual o valor foi aplicado. Não é possível inferir apenas pelo nome da instituição financeira que a aplicação se refere a um fundo de investimento. A modalidade de fundo de investimento, embora esteja sujeita a interpretações jurisprudenciais extensivas, não se equipara, de maneira automática, à impenhorabilidade prevista para a conta poupança. Ademais, o devedor não forneceu comprovação suficiente de que o valor de R$ 18.460,24 tenha realmente origem em remuneração proveniente de trabalho autônomo. A ausência de documentos que demonstrem que essa quantia possa ser equiparada a salário prejudica a alegação de impenhorabilidade. A simples alegação não é suficiente para invocar a proteção legal, sendo necessária a apresentação de comprovações consistentes. Nesse sentido, tenho que o devedor não se desincumbiu de comprovar a impenhorabilidade dos valores atingidos pela constrição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora dos valores encontrados em contas do devedor. Por consequência, converto a penhora em pagamento integral do débito. O credor deverá indicar conta bancária de sua titularidade para o levantamento via transferência bancária. Ressalto que o alvará eletrônico somente será expedido após a preclusão desta decisão. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas na conta investimento seriam constituídas como reserva monetária ou que a natureza das verbas penhoradas na conta corrente é salarial. Na verdade, não trouxe o agravante quaisquer documentos, extratos, recibos, ou ainda, outras provas, dos quais se pudesse extrair a natureza dos valores bloqueados. Não se tem informações sobre a movimentação da conta corrente, quando os valores foram depositados e a que título, ou mesmo comprovação de serviços prestados e pagamentos efetivados. Descurou-se o agravante de comprovar suas alegações. Aliás, sequer tentou demonstrar que os valores bloqueados na conta corrente são provenientes do seu trabalho como autônomo e se a medida constritiva compromete sua subsistência e de sua família. Também não há qualquer prova quanto à suposta poupança para eventuais emergências. Nesse particular, não se pode afirmar, ante a ausência total de documentos e informações, há quanto tempo o agravante mantém aqueles valores, ou mesmo se não há movimentação atípica na conta e se os valores, de fato, vinham sendo poupados pelo devedor, como afirma. Nesse aspecto, cabe observar que o valor penhorado de R$ 18.460,24 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) na conta corrente do agravante, além de não se saber a origem, como já asseverado acima, também não se pode presumir que prejudicará as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, já que não se sabe sequer quanto percebe o devedor/agravante e por onde recebe seus rendimentos, visto que possui outras contas. Melhor sorte não socorre o agravante no que diz respeito à quantia de R$ 38.662,20 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), bloqueada no NU INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A. Isso porque, como já dito alhures, não há prova de que tais valores eram guardados exclusivamente para fins de reserva, de modo a ensejar a constatação e reconhecimento da impenhorabilidade. Como bem consignado pelo Juízo a quo: “Não é possível inferir apenas pelo nome da instituição financeira que a aplicação se refere a um fundo de investimento. A modalidade de fundo de investimento, embora esteja sujeita a interpretações jurisprudenciais extensivas, não se equipara, de maneira automática, à impenhorabilidade prevista para a conta poupança”. Nesse juízo de cognição não exauriente, forçoso reconhecer que o agravante não se desincumbiu de informar de que valores se cuidam, da origem ou de como foram utilizados, de modo a infirmar a decisão atacada e percucientemente fundamentada, não podendo se presumir que são de natureza salarial ou essenciais à subsistência do devedor, ou mesmo provenientes de poupança, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito. No sentido exposto, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Nada obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso concreto, fora observado que os extratos bancários juntados pelo agravante demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito. 4. Ademais, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709170, 07066660420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, pelos mesmos fundamentos acima expendidos não merece acolhida o pleito subsidiário de concessão do efeito suspensivo para obstar a transferência dos valores penhorados ao credor até a análise do mérito do presente recurso, visto restar ausente a probabilidade do direito indispensável à concessão da liminar. De toda sorte, verifico que o d. magistrado condicionou o levantamento dos valores pelo credor à preclusão da decisão ora agravada, o que, a princípio, equivale ao efeito suspensivo ora requerido, tendo em vista a interposição do presente recurso. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator